Tribunal: TJDFT
Processo: 0725107-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. CAUÇÃO. DISPENSA. ART. 521, CPC. MONTANTE ELEVADO. RISCO DE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, intimou o executado para pagamento do débito, no prazo de quinze dias úteis, e informou que, na hipótese de realização de depósito judicial, sem o objetivo de quitação, ou de penhora de bens ou valores, estes somente poderão ser liberados em favor do credor com a apresentação de caução idônea ou com o trânsito em julgado da sentença condenatória.
2. A legislação processual é clara quanto a necessidade de prestação de caução para o levantamento dos valores depositados no procedimento de cumprimento provisório de sentença, conforme ditames do art. 520, IV, do CPC.
3. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: i) o crédito for de natureza alimentar; ii) o credor demonstre situação de necessidade; iii) penda agravo em RE/REsp e iv) a sentença provisoriamente cumprida esteja em conformidade com súmula do STF/STJ ou com tese fixada em julgamento de casos repetitivos.
4. As hipóteses de dispensa de caução previstas no art. 521 do CPC devem ser devidamente demonstradas e interpretadas restritivamente – sendo, ainda, mantida a exigência da referida garantia quando sua dispensa puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.
5. No particular, tratando-se de elevado valor depositado, mostra-se prudente que o levantamento seja condicionado ao oferecimento de caução, diante do risco de a parte exequente não suportar a reversibilidade do julgamento. Precedentes desta Corte.
6. Recurso conhecido e desprovido.